Tribunal: TJDFT
Processo: 0739728-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOSPITAL. INTERNAÇÃO. PACIENTE. FRAUDE. GOLPE PRATICADO CONTRA FAMILIAR DO PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO. TERCEIROS FRAUDORES. SUPOSTO CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS. INFORMAÇÕES INCOERENTES. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A PESSOAS FÍSICAS ESTRANHAS. AUSÊNCIA DE ZELO. HOMEM MÉDIO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. Nesta sede, o autor busca a reforma da sentença. Aduz que o magistrado de origem admite que o requerente foi vítima com prejuízo material. Sustenta que não houve falta de cautela de sua parte, mas falha na proteção dos dados por parte do hospital que ocasionou o dano sofrido.
2. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2.2. A responsabilidade objetiva é afastada pela quando as provas apresentadas nos autos demonstram que o evento danoso, alegado pelo cliente, não decorreu de falha na prestação de serviço, mas de falha no dever de cuidado e imprudência daquele que efetua depósito em nome de pessoa totalmente estranha à relação consumerista.
3. Da análise dos autos, as informações utilizadas pelos golpistas são desconectadas da realidade, como informado pelo próprio apelante no boletim de ocorrência registrado. 3.1. Houve equívoco na doença, cobrança por mensagens sendo que a internação era coberta por plano de saúde, pedido de transferência do valor para pessoa física sem qualquer comprovação de relação com o hospital e ligação recebida de um número privado. 3.2. É lamentável que o apelante tenha sido vítima de criminosos que se aproveitaram de um momento de fragilidade familiar para extorqui-lo, entretanto, tal responsabilidade não pode ser atribuída ao hospital, uma vez que não foi demonstrada nenhuma falha na prestação de serviços ou evidências que denotem o vazamento de informações por parte do apelado. 3.3. Como bem apontou o magistrado, “tem-se que a consumação do golpe teve como causa direta e imediata a ausência de observância da cautela mínima esperada do requerente, pessoa maior, capaz, esclarecida, militar, não de qualquer ato concretamente praticado pela parte ré”.
4. É reconhecido o dano sofrido pelo autor, entrementes, não se vislumbra nexo causal entre o dano e qualquer ação ou omissão perpetrada pelo hospital. 4.1. Nesse sentido, colaciona-se julgado deste TJDFT: “(...) 5. A despeito de ser abominável que terceiros fraudadores se utilizem do espírito já fragilizado de pessoas que se encontram em desgastante situação pessoal causada por doença e internação hospitalar própria ou de parentes, não se pode atribuir a responsabilidade ao hospital quanto à prática de golpes realizados por terceiros fraudadores que se passam por profissionais de seus quadros para solicitar transações bancários para o falso custeio de exames ou tratamentos quando evidenciado que o fornecedor do serviço agiu de forma adequada, previdente e expressa no cumprimento do seu dever de informação ao alertar e desestimular qualquer tipo de prática de pagamento com essa modalidade, sendo os terceiros fraudadores s os verdadeiros e únicos responsáveis pelas fraudes perpetradas (...) ” (07021075720218070005, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 09/11/2021).
5. Recurso improvido.